Tribunal: TJES
Processo: 5000566-22.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-22.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RECORRIDO: PATRICIA FREISLEBEM DA ROCHA PIM
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5000566-22.2024.8.08.0001

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO

RECORRIDA: PATRÍCIA FREISLEBEM DA ROCHA PIM

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ADI 4167). VENCIMENTO-BASE ABAIXO DO PISO NACIONAL PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AOS VALORES PAGOS. OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) QUE NÃO JUSTIFICAM O DESCUMPRIMENTO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI FEDERAL E PELA CONSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Afonso Cláudio em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de recomposição salarial e cobrança de diferenças pretéritas formulados por professora municipal. A autora demonstrou que o vencimento-base de seus dois vínculos efetivos (matrículas 2927 e 4776) encontrava-se abaixo do piso nacional estabelecido pelo Ministério da Educação para os anos de 2022, 2023 e 2024.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a obrigatoriedade de observância do piso nacional do magistério pelo ente municipal; (ii) se a incidência do piso deve ocorrer sobre o vencimento-base ou sobre a remuneração global; e (iii) se as limitações orçamentárias da LRF autorizam o descumprimento do patamar remuneratório mínimo.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O STF, no julgamento da ADI 4167, assentou que o piso nacional do magistério refere-se ao vencimento-base, e não à remuneração global. 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 é de observância obrigatória por todos os entes federados (União, Estados e Municípios), não havendo violação à autonomia municipal, visto tratar-se de norma geral de valorização dos profissionais da educação (Art. 206, VIII, CF). 3. Restou incontroverso nos autos que a municipalidade pagava valores inferiores ao piso nacional proporcional à carga horária da autora (25h). 4. A alegação de limites orçamentários previstos na LRF não constitui óbice à implementação de direito subjetivo do servidor fundado em comando constitucional e federal cogente.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Art. 206, VIII, CF; Lei Federal nº 11.738/2008; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por PATRÍCIA FREISLEBEM DA ROCHA PIM em face do MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO. A autora, servidora pública municipal efetiva com dois vínculos de professora (25h cada), alega que seu vencimento-base está em desacordo com o Piso Salarial Profissional Nacional definido pela Lei Federal nº 11.738/2008. Requer a implementação do piso e o pagamento das diferenças retroativas desde janeiro de 2022.

O Município contestou sustentando a autonomia municipal para fixar a remuneração de seus servidores e alegando que o pagamento respeitaria o teto de gastos e as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Argumentou, ainda, que a lei local (Lei Municipal nº 1.904/2010) consideraria o piso como remuneração global.

A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a implementação do piso nacional sobre o vencimento-base da autora, com reflexos no adicional por tempo de serviço e gratificações, além da condenação ao pagamento das diferenças pretéritas.

Inconformado, o Município recorre reiterando a tese de autonomia federativa e impossibilidade orçamentária. Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. A magistrada de piso analisou com acuidade as fichas financeiras e a legislação de regência, aplicando corretamente o entendimento vinculante das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, verifica-se que o Município recorrente não impugnou especificamente os cálculos apresentados pela autora, tampouco negou que o vencimento-base estampado nas fichas financeiras fosse inferior ao piso nacional proporcional à carga horária de 25 horas. Ao contrário, limitou-se a apresentar justificativas para o pagamento de valores em desconformidade com o piso.

Assim, tornou-se fato incontroverso que a servidora recebia vencimentos básicos defasados em relação às Portarias do MEC que atualizaram o piso nos anos de 2022, 2023 e 2024. A tese defensiva focou apenas na interpretação jurídica do conceito de "piso" e na impossibilidade financeira, sem rebater a realidade matemática da subremuneração.

A obrigatoriedade de estados e municípios em observar o piso nacional do magistério decorre diretamente do art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, afastou qualquer dúvida sobre a validade da referida lei, esclarecendo que ela não invade a competência dos entes subnacionais. Trata-se de diretriz nacional de educação que visa garantir um patamar mínimo de dignidade e valorização aos profissionais do magistério em todo o território brasileiro. Assim, a autonomia municipal não é absoluta e deve curvar-se ao comando constitucional que exige a instituição de um piso nacional.

É importante frisar que o "piso" corresponde ao vencimento-base (salário inicial da carreira). Não se admite a interpretação de que o piso represente a remuneração global (base acrescida de vantagens), sob pena de esvaziar o espírito da norma e desestimular a progressão funcional e a acumulação de benefícios por tempo de serviço.

O argumento de que a Lei de Responsabilidade Fiscal impediria o reajuste não subsiste. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os limites previstos na LRF para despesas com pessoal não justificam o descumprimento de direitos assegurados por norma constitucional ou federal de caráter impositivo. O pagamento de patamares mínimos salariais é dever jurídico que se sobrepõe a conveniências de gestão orçamentária.

Ademais, eventual lei municipal que pretenda dar interpretação diversa ao piso nacional (como remuneração global) é materialmente inconstitucional por afrontar a norma geral federal, conforme decidido pelo STF.

Desta feita, comprovada a violação ao piso nacional nas duas matrículas da recorrida, a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças é medida imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o Município de Afonso Cláudio ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95). Sem condenação em custas, por isenção legal.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)